Tribunal: TJSP
Processo: 1014437-39.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARTÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora visando à inversão do julgado.
2. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não violação. Razões recursais em

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARTÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora visando à inversão do julgado.
2. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não violação. Razões recursais em conformidade com o disposto no art. 1010 do CPC/15.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como a ausência de desconhecimento da autora quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) o contrato de cartão de crédito consignado foi assinado pela autora, que não impugnou a assinatura; b) não havia margem para a contratação do empréstimo consignado.
4. DANO MORAL. Não caracterizado. Verba indevida.
5. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (§11, do art. 85, do CPC/15), observada a gratuidade de justiça.
6. RECURSO DESPROVIDO.